Tribunal: STF
Processo: HC 248824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Zaqueu Veiga Ferreira ou Zakeu da Veiga, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 944.742/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ZAQUEU VEIGA FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ na Revisão Criminal  n. 5016528-35.2024.4.04.0000 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico internacional de arma de fogo e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi julgado improcedente, tendo a decisão transitado em julgado em 19 de março de 2023. 



    O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o pedido de revisão criminal formulado pela defesa, decisão esta que foi mantida em sede de agravo interno. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/2003, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão para o delito previsto no art. 14 do mesmo diploma legal. 



    Aduz que o paciente, por ser estrangeiro, não tinha conhecimento da diferença entre armas de uso proibido ou restrito, além de não ter carregado pessoalmente o caminhão onde as armas foram encontradas. Acrescenta que as armas estavam em compartimento oculto do veículo, não sendo possível ao paciente saber exatamente que tipo de armamento estava transportando. 



    Argumenta, ainda, que o paciente faz jus à atenuante da confissão, nos termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que admitiu o transporte das armas, ainda que de forma indireta. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/2003 e o reconhecimento da atenuante da confissão (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 6)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus, no STJ, não foi conhecido nem mesmo monocraticamente. O agravo teve a mesma sorte.



    É sabido que o habeas corpus é uma ação de impugnação: visa a impugnar o ato coator sujeito à revisão pelo Tribunal ad quem.



    No presente habeas corpus, o impetrante não dedica uma linha sequer para impugnar o ato coator, que é o acórdão do agravo regimental julgado no STJ.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, não há teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente